Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720337-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR CUSTODIO DE FARIAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SALVADOR CUSTÓDIO DE FARIAS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para que o banco réu suspenda as cobranças relacionadas ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide. Em suas razões recursais (ID 59295065), o agravante sustenta que “está nítido a probabilidade de direito uma vez que o autor sequer contratou o empréstimo objeto da lide, tampouco usufruiu do valor de vem sendo descontado de sua aposentadoria, visto que, conforme ID.194123342 ́, o valor do suposto empréstimo sequer foi liberado ao agravante”. Afirma que “os valores são decotados da aposentadoria do agravante, a qual é destinado à sua sobrevivência, de modo que tais descontos comprometem seu sustento, logo, restam cristalinas o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.” Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para determinar que o banco réu suspenda os descontos decorrentes dos contratos de empréstimo consignado de número final 29355, objeto de discussão no referido processo, e de seus serviços derivados, bem como se abstenha de cobrar quaisquer valores do autor referentes a tal contrato, até o deslinde da presente ação, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo Juízo”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário por dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade do direito. Isso por que, a despeito da alegação da parte autora de que não celebrou nenhum contrato de empréstimo com a parte ré, verifico que, nos extratos do INSS de ID n. 194123342, constam diversos empréstimos celebrados com o réu, inclusive outras operações de refinanciamento (final 377866), os quais não foram impugnados. Assim, a aferição da legitimidade dos descontos efetuados pela ré demanda aprofundamento na cognição, o que inviabiliza a concessão do pedido liminar. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face do banco agravado, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude na contratação do empréstimo. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a pactuação do contrato tido como fraudulento (março/2023) até o ajuizamento da ação de conhecimento (abril/2024) revela que o autor agravante possui condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator